Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707074-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO D E C I S Ã O A hipótese autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O agravante opõe embargos de declaração à decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apontando omissão, contradição e erros (ID 15339944). Infere-se de suas razões, contudo, que o embargante não se conforma com o não deferimento do efeito suspensivo vindicado, buscando a reforma da decisão, reapresentando todas as teses constantes do agravo de instrumento, em notória irresignação com o que restou decidido, o que deve ser feito pela via recursal adequada. Cumpre asseverar, ademais, que a análise do pedido de efeito suspensivo é juízo de cognição sumária, não exauriente, que não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso. Destarte, o fato de o embargante não concordar com o entendimento firmado pelo relator não induz à conclusão que a decisão está eivada de erros, contradições ou omissões. Sobre o tema, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação expressa e suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A inviabilidade da produção da prova testemunhal por força da exposição genérica dos fatos, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão quanto ao cerceamento de defesa, não foi alvo de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 4. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo não resulta em dano moral indenizável. Precedentes. 5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1328572/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) – grifo nosso. Nessa perspectiva, verifica-se que todos os temas apresentados pelo embargante foram apreciados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não havendo vícios a serem sanados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 31 de março de 2020 22:16:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator